Tribunal: CARF
Processo: 10640.720091/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720091/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAKTUB COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A falta de escrituração da movimentação bancária no livro-caixa enseja a
exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, nos termos da ADE, em virtude da comercialização de produtos objeto de
contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de inconformidade quanto á exclusão do Simples Nacional formalizada
pelo Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA No 007, de 23/01/2013.
A exclusão, segundo se extrai do ADE citado, foi assim motivada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720091/2013-44
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720091/2013-44

“(I) o embaraço oferecido a esta fiscalização com o não fornecimento de informações e
documentação da movimentação financeira a que estava intimada a apresentar pelo
TIAF e demais termos de reintimações e, ainda, (II) pela não observância em sua
escrita contábil, no caso o Livro Caixa, da escrituração da movimentação financeira e
bancária, durante todo o ano calendário de 2009...”
Na representação fiscal de fls. 02/06, que provocou a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, ficou consignado que o embaraço á fiscalização seria decorrente do
não fornecimento dos extratos bancários. É informado, ainda, na dita representação que:
“Após o processamento das operações bancárias contidas nos extratos, pelo Termo de
Intimação-TI de no 01, de 20/07/2012, a fiscalizada foi intimada a comprovar a origem
dos recursos creditados nas contas bancárias, para o quê, pelo expediente de resposta
de 31/07/2012, dentre outros, a fiscalizada apresentou centenas de Notas Fiscais
Eletrônicas-NFe de vendas de mercadorias (carnes, etc) de emissão da empresa
Romanelli Comércio de Carnes Ltda (sic), já apontada como possível titular de fato da
movimentação da conta do Bradesco.”
Não há, na representação fiscal, mais relatos de falta de prestação de informações
relativas ás movimentações financeiras.
Cientificada da exclusão em 24/01/2013, a contribuinte apresentou a sua manifestação
de inconformidade, divida nos tópicos abaixo.
DO SUPOSTO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Nesse tópico alega que a dificuldade inicial de fornecimento de informações sobre sua
movimentação financeira decorreu de circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que
as instituições financeiras não lhe forneceu as informações que haviam sido solicitadas
em tempo hábil. Relata que as demais intimações foram todas atendidas, não havendo
negativa injustificada como afirma o fisco.
Aduz que, mesmo informada da dificuldade de obtenção dos extratos solicitados, a
“fiscalização tomou a iniciativa de quebrar o sigilo bancário da fiscalizada, sem o
devido processo legal, requerendo diretamente dos bancos os extratos bancários,
agindo de forma absolutamente ilegal conforme se demonstrará, e assim contaminando
de nulidade todo o procedimento”.
DA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
Nesse tópico vem alegando que “a questão apontada quanto à escrituração do Livro
Caixa não constitui falha insanável uma vez que o mesmo pode ser reconstituído com
base nos extratos bancários já levados ao conhecimento do fisco, razão pela qual a
fiscalizada providenciou sua reconstituição e juntada aos autos como peça anexa à
presente Manifestação de Inconformidade”. Cita jurisprudência judicial e
administrativa que apontariam para essa possibilidade.
Informa que foi intimada a informar sua nova opção de recolhimento dos tributos, se
lucro presumido ou real, sendo expressamente alertada que o livro caixa apresentado
não se prestava à comprovação das operações pela sistemática do lucro presumido.
Entendeu que, para fazer a opção proposta, existia a condicão de reconstituição da
escrita, concluindo que:
“Fica óbvia a contradição em que recai a fiscalização, uma vez que ao reconstituir-se a
escrituração contábil para poder optar, estar-se-á automaticamente desconstituindo o
ADE que excluiu a empresa do Simples Nacional, o que torna desnecessária a opção de
exclusão proposta pelo fisco.”
DAS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO LIVRO CAIXA.
Nesse tópico discorreu sobre o que dever escriturado do livro caixa das optantes pelo
Simples e como deve se dar essa escrituração.
DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA EMPRESA.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720091/2013-44

Sob esse título passa novamente a discorrer sobre a ilegalidade da forma de obtenção de
suas informações bancárias, que entende deveria ser precedida de prévia e necessária
autorização judicial. Tal ilegalidade, segundo seu entendimento, acarretaria a nulidade
do ADE.
Ao final veio requerendo o provimento de sua manifestação de inconformidade, a
declaração de nulidade do procedimento fiscal e a integral reforma do ADE.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
A não apresentação do extrato bancário não caracteriza embaraço à
fiscalização, sendo certo que este, o extrato, não é documento
comprobatório de receita ou despesa a ser escriturada em livro
fiscal/contábil, não sendo, portanto, documento de porte obrigatório.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A falta de escrituração da movimentação bancária no livro-caixa enseja a
exclusão do Simples Nacional, com produção de efeitos a partir do
próprio mês em que incorrida a infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Exclusão do SIMPLES Nacional
Conforme relatado, são dois os fundamentos para a exclusão da Contribuinte do
SIMPLES Nacional: “(I) o embaraço oferecido a esta fiscalização com o não fornecimento de
informações e documentação da movimentação financeira a que estava intimada a apresentar
pelo TIAF e demais termos de reintimações e, ainda, (II) pela não observância em sua escrita
contábil, no caso o Livro Caixa, da escrituração da movimentação financeira e bancária, durante
todo o ano calendário de 2009...”
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720091/2013-44

O primeiro motivo de exclusão foi afastado pela decisão recorrida, que entendeu
não ser possível enquadrar a situação fática tratada nestes autos ao comando contido no inciso II,
do art. 29 da LC 123/2006. Concordo com a esta decisão. Assim, passo, de imediato, a análise no
segundo motivo alegado pela fiscalização, qual seja a falta de escrituração do livro-caixa ou
por não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária ̧ conforme
previsto no inciso VIII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006.
No caso concreto, como se verifica dos autos, a própria Recorrente admite a falha
e faz a sua reconstituição (trazida como prova juntamente com a peça de impugnação), o que me
parece ser incontroverso a existência de irregularidade.
As decisões trazidas a colação pela manifestante com o fito de fundamentar seu
argumento de que seria possível fazer a reconstituição do livro em apreço e afastar, com isso, a
exclusão, não lhe socorrem. São decisões que tratam de tema diverso, sendo o entendimento lá
exposto inaplicável aos casos de exclusão do Simples Nacional pela deficiência de escrituração
apontada.
Também o argumento de que não teria havido prejuízo para o Fisco não é passível
de acatamento, tendo em vista que a simples ocorrência do fato previsto na norma é suficiente
para a exclusão do contribuinte do regime simplificado, sendo irrelevante a ocorrência de
prejuízo para a Fazenda Pública. É uma infração de cunho meramente formal.
Com efeito, é certa existência de dispositivo que objetivamente prevê tal falha de
contabilidade como motivação para a exclusão do SIMPLES Nacional:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
A redação do dispositivos é incisiva e clara, não deixando margens
interpretativas que socorram às alegações da Recorrente.
Certamente, subsume-se à hipótese legal acima colacionada o fato verificado pela
Fiscalização, ao passo que a conta Caixa do Livro Razão, não trazia o fluxo financeiro bancário
da Empresa, o que perfeitamente se revela como não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
E mais, não há na referida norma nenhuma ressalva ou mesmo previsão
para a retificação dos Livros de forma a mitigar a ocorrência dessa hipótese de exclusão
dos contribuintes, diante da sua verificação concreta pelas Autoridade Fiscais.
Mais importante é que a mesma Lei Complementar no 123/2006 obriga o
optante, constituído e operando na modalidade societária e empresarial da Contribuinte, a
manter, especificamente, esse registro contábil:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720091/2013-44

§1o O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro
de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando
dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput,
ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que
será escriturada sua movimentação financeira e bancária (destacamos).
Posto isso, por este motivo, revela-se correta a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital